Tribunal: TJMT
Processo: 1031129-48.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031129-48.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WERCULES DE LIMA RAMOS (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006 – APRECIAÇÃO DE PRELIMINARES DEFENSIVAS – ALEGAÇÃO – PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – REALIDADE DOS AUTOS – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS A LEVANTAR A FUNDADA SUSPEITA DE ESTAR O ABORDADO NA POSSE DE ILÍCITO – AUTORIZAÇÃO LEGAL – ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ARGUIÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FLAGRANTE DELITO – ART. 5º, XI DA CF/88 – RELATIVIZAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” – CRIME PERMANENTE – PARTICULARIDADES FÁTICAS – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
MÉRITO

– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA
–
POSSIBILIDADE –ROBUSTEZ PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ELOQUÊNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – REFORMA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito.

Não há que se falar em violação de domicílio, na medida em que o ingresso em domicílio é autorizado quando do flagrante delito, independente de mandado judicial, nos termos do artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal:
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”
.

O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.

A condenação deve ser decretada, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policial responsável pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de cocaína e maconha em porções fracionadas e dinheiro em espécie, balança de precisão e faca contendo resquícios de droga, sendo o recorrido apontado como praticante da mercancia espúria, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pela defesa.

O delito de tráfico de drogas presente no artigo 33,
caput
da Lei de Tóxicos é tido como de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que se consuma com a prática de qualquer uma das condutas descritas em um dos seus 18 (dezoito) verbos nucleares, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação, como requer a defesa, pelo conjunto fático-probatório firme e coeso demonstrando a traficância pela recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1031129-48.2022.811.0003, na qual
Wercules de Lima Ramos
foi
absolvido
da prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006
, nos termos do
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
(sentença – Id. 179843061).

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação criminal (Id. 179843081). Em suas razões, busca a reforma da sentença, requerendo a condenação de
Wercules
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, sustentando haver provas suficientes nos autos atribuindo a autoria do crime de tráfico de drogas ao apelado (Id. 179843093).

Em contrarrazões, a defesa técnica de
Wercules
refuta a tese ministerial, requerendo seja negado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a irretocável decisão do douto Julgador do feito (Id. 179843098).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial (Id. 182690179), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação Criminal – Sentença que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu Wercules de Lima Ramos, do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas – Irresignação ministerial: Pretendida a reforma da sentença, para condenar o acusado nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 – Possibilidade – O depoimento do investigador da Polícia Judiciária Civil, a apreensão de balança de precisão e de apetrechos comumente utilizados no preparo e embalo de drogas para o comércio, além de dinheiro em notas miúdas, evidenciam a prática da traficância – As provas são suficientes para demonstrar que o acusado cometeu o delito narrado na denúncia – Crime de ação múltipla – Enunciado Criminal nº 7 do E. TJMT –
Parecer pelo provimento do recurso.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1031129-48.2022.811.0003, na qual
Wercules de Lima Ramos
foi
absolvido
da prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006
, nos termos do
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
.

Sustenta o
Parquet
que há provas suficientes nos autos atribuindo a autoria do crime de tráfico de drogas ao apelado.

Cumpre mencionar que, em contrarrazões, a defesa alega que há nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e afirma ter havido invasão domiciliar.

Sustenta-se a ilicitude das provas obtidas mediante buscas na residência do recorrente por violação de domicílio, o qual tem proteção constitucional consubstanciada no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna.

Assim, postula-se pela declaração de nulidade das mencionadas provas, vez que são ilícitas, logo, inadmissíveis no bojo da persecução penal.

A tese de nulidade das provas, ante a alegada violação na busca pessoal e domiciliar não merece acolhimento.

Trago à baila a declaração extrajudicial da testemunha Alezandro Pereira da Silva, investigador de polícia:

“[...] QUE obtiveram informações dando conta de que o suspeito Wercules de Lima Ramos (Vulgo "Sapeka"), estaria envolvido nos homicídios ocorridos no dia 30/11/2022 (boletins de ocorrência: 2022.331462; 2022.331434; 2022.331466), sendo que o suspeito já é conhecido pelas equipes policiais como uma pessoa que possui cargo de relevância dentro da facção criminosa comando vermelho. QUE as informações davam conta que "Sapeka" utilizava um veículo Onix de cor branca e diante disso foi realizado o mapeamento no Bairro das Paineiras e avistaram o referido veiculo em frente da casa da mãe de "Sapeka". Diante disso a equipe permaneceu em monitoramento e no momento em que "Sapeka" foi em direção ao veículo realizaram a abordagem. QUE em revista pessoal foi encontrado um recipiente contendo duas porções de pasta base de cocaína pronta para a venda e uma quantia em dinheiro trocado (300 reais) em seu bolso. QUE em virtude do achado, realizaram uma revista no veículo Onix e localizaram uma faca com resquícios de entorpecente. Diante da situação típica de tráfico de drogas, realizaram abordagem na residência do suspeito e localizaram uma sacola contendo uma balança de precisão contendo embalagens plástica (para o embalo do entorpecente) escondida no quintal, também foi encontrado uma tesoura com resquício de entorpecente e uma porção de maconha pronta para a venda. É importante ressaltar que o veículo possui resquícios de entorpecente em todas as partes. Diante o suspeito foi encaminhado para esta Delegacia, sem lesões corporais e colocado à disposição da autoridade policial para tramites que o caso requer. QUE em consulta aos sistemas, foi verificado que o suspeito possui diversas passagens criminais, conforme boletins de ocorrência n°: 2021.224895- ameaça-injuria; 2014.216543 - corromper ou facilitar a corrupção de menores, desobediência, dirigir veículo autom. em via pública sem permissão p/ dirigir ou habilitação gerando perigo de dano, permitir tome posse veíc. pessoa s/ cnh permissão p/dirigir, resistência; 2016.15917 - extorsão, receptação, tráfico ilícito de drogas; 2018.228984 - localização de veículo, roubo; 2017.13211 - corrupção de menores, tráfico ilícito de drogas; 2015.90825 - receptação, tráfico ilícito de drogas; 2016.324067 - cultivo ilícito de drogas; 2022.176401 - lesão corporal, prisão por mandado; 2017.207634 - desobediência, tráfico ilícito de drogas. [...]”
(Id. 179842957)

No mesmo sentido são as declarações prestadas na fase inquisitiva pelo investigador de polícia Nilton Nunes dos Santos Filho, que participou da abordagem do apelante (Id. 179842956).

Denota-se dos autos que as testemunha Alezandro, quando inquirida em juízo, ratificou integralmente as informações constantes do termo de declaração por ela prestado na fase de inquérito, explicitando que estava monitorando o veículo utilizado pelo apelado, oportunidade em que, após localizar o dito veículo, avistou o apelado entrando no mesmo, quando foi abordado.

Por oportuno, informou que o recorrido já é conhecido da polícia por possuir cargo de relevância na organização criminosa “Comando Vermelho”.

Com o apelado foram localizadas duas porções de pasta-base de cocaína, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Após, ao revistar o veículo Onix de cor branca utilizado pelo recorrido, foi localizada uma faca contendo resquícios de entorpecente.

Ao adentrarem na residência que
Wercules
havia saído, localizaram uma sacola contendo uma balança de precisão, embalagens plásticas e uma tesoura com resquícios de entorpecente, além de uma porção de maconha.

Submetidos a perícia, de acordo com o Laudo Pericial Preliminar nº 200.2.04.2022.013299-01 (Id. 179842972), as substâncias apreendidas com o recorrido foram quantificadas e descritas como sendo 02 (duas) porções de cocaína, perfazendo massa líquida total de 0,12 g (doze centigramas), 01 (uma) porção de maconha, com massa líquida de 0,56 g (cinquenta e seis centigramas), bem ainda, a faca e a balança de precisão apreendidas possuíam resquícios de cocaína.

A convicção do agente policial foi despertada a partir do conjunto das circunstâncias objetivas que compunham a cena do flagrante: diligências para localizar o apelado, o qual era apontado como envolvido em um crime de homicídio praticado dias antes, localizando o veículo por ele utilizado e, quando este se dirigia ao veículo, foi abordado.

Ressalte-se que Alezandro afirma que o apelado possui envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”, possuindo passagens por diversos crimes, dentre eles o tráfico ilegal de drogas.

Tais circunstâncias tornam evidente a presença da fundada suspeita de que o apelado estaria com algum ilícito, não havendo se falar em ilegalidade das provas obtidas por meio da busca pessoal.

Perceba-se que a busca pessoal - aquela realizada no corpo da pessoa, em suas roupas ou objetos que tenha consigo - é diligência regrada pela norma insculpida no artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

[...]

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

O artigo 244 do mesmo Diploma Legal, por sua vez assim estabelece:

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Sobre busca pessoal, assim conceitua Guilherme Nucci:

“Pessoal é o que se refere ou pertence à pessoa humana. Pode-se falar em busca com contato direto ao corpo humano ou a pertences íntimos ou exclusivos do indivíduo, como a bolsa ou o carro. Aliás, a busca realizada em veículo (automóvel, motocicleta, navio, avião etc.), que é coisa pertencente à pessoa, deve ser equiparada à busca pessoal, sem necessitar de mandado judicial. A única exceção fica por conta do veículo destinado à habitação do indivíduo, como ocorre com os trailers, cabines de caminhão, barcos, entre outros.”
(NUCCI, 2008, p. 517)

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, principalmente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que, diante das circunstâncias do caso em concreto e observados os critérios da estrita legalidade, de proporcionalidade e necessidade, autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.

Como se vê, ao contrário do que ocorre com a busca domiciliar, que exige fundadas razões para que seja autorizada (art. 240, §1º, CPP), a busca pessoal poderá ser feita, simplesmente, a partir de fundadas suspeitas (art. 240, § 2º, CPP) de que esteja o indivíduo portando algo proibido ou ilícito, possibilitando ser executada legitimamente pela autoridade policial e seus agentes.

No caso
sub examine
, observa-se que estavam presentes as fundadas suspeitas. Basta, para tal conclusão, compulsar os autos e verificar pelos depoimentos prestados pelos policiais, pela narrativa da denúncia, do boletim de ocorrência, para que se apreenda que a revista pessoal ocorreu em face de o suspeito ter sido abordada, após verificar-se que ele estaria portando algum item ilegal.

Logo, a dinâmica que conduziu a busca pessoal demonstra que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal e respeitando as diretrizes da legislação processual penal, não ficando evidenciada mácula na ação, porquanto devidamente justificada pela fundada suspeita oriunda das circunstâncias factuais e comportamentais apresentadas.

A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, com suporte na Lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. Especificamente à Policia Militar, a Constituição Federal lhe incumbiu do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da CF), como de há muito nos advertia Canotilho:

“A polícia ostensiva exerce as funções de prevenir e de reprimir de forma imediata a prática de delitos. O policiamento ostensivo é feito por policiais uniformizados, ou que possam ser imediatamente identificados por equipamento ou viatura (art. 2º, n. 27, do Decreto n. 88.777/83). O objetivo é explicitar a presença policial nas ruas, criando a percepção de que a prática de delitos será prontamente reprimida – o que exerceria o efeito preventivo.”
(
In
CANOTILHO, J.J. Gomes...[et al.] Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/ Almedina, 2013, p. 1587)

Existe um normal acontecer das coisas da vida, dos fatos da vida, não é questão de tirocínio policial, é questão de se reunir diversos fatores, os indicadores criminais (critérios técnicos), as circunstâncias fáticas, o comportamento apresentado pelo indivíduo, aliado a experiência e capacidade de discernimento policial, para se concluir pela fundada suspeita de que algo de ilícito havia com a pessoa abordada.

Por conseguinte, a busca pessoal realizada no apelado não descura de um conjunto de ações realizadas por parte da polícia.

Neste sentido:

[...] Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. Na hipótese dos autos, as diligências que culminaram com a abordagem do réu tiveram início a partir do momento em que os policiais militares decidiram abordar o veículo do agravante, que transitava em velocidade incompatível com a prevista para a via pública. Na ocasião, o paciente tentou esconder algo em suas vestes, o que levantou suspeitas nos policiais, que só então realizaram a busca pessoal, momento em que localizaram a droga, tendo o acusado admitido que faria a entrega das substâncias em local próximo ao da abordagem. 3. Nesse contexto, restou evidenciada a justificativa para a abordagem, decorrente de contexto prévio de fundadas razões, a qual culminou na apreensão de drogas - estado de flagrância -, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto. [...]
(AgRg no HC n. 772.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Por consequência impõe-se concluir que, na espécie, não que há se falar em violação ao direito à privacidade e intimidade, de modo que rejeito a preliminar de nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal.

No tocante ao pleito defensivo preliminar de nulidade das provas por suposta invasão de domicílio, também não merece guarida.

Foi apreendido com o apelado, em sua posse, certa quantidade de droga, oi que autoriza a entrada em domicílio.

Como cediço, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, na modalidade ter em depósito, delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, no caso de busca domiciliar, esta não constitui prova ilícita, pois fica evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio.

Nesse sentido, colaciono os oportunos arestos do Superior Tribunal de Justiça:

[...] TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL AUTORIZANDO O INGRESSO NAS RESIDÊNCIAS DOS ACUSADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1.
É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.
Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2. No caso, os pacientes foram acusados de praticar o crime de tráfico na modalidade manter em depósito substâncias entorpecentes, estando-se diante de ilícito de natureza permanente, o que legitima a medida adotada. 3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 362.292/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016) (negritou-se)

[...]
Tratando-se de crime permanente, impõe-se reconhecer que, consoante entendimento desta Corte, é dispensável mandado de busca e apreensão, sendo permitido à autoridade policial ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância, não restando caracterizada a ilicitude das provas obtidas em tal diligência
. Precedente. 5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 294.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016) (negritou-se)

[...]
É dispensável o mandado judicial quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas
. E eventual ilegalidade do flagrante ficou superada com a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva. Precedentes [...]
(RHC 52.678/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015) (negritou-se)

No mesmo sentido, trago julgados deste E. Tribunal de Justiça:

[...] É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas na residência, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência. [...]
(N.U 0002094-36.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

[...] O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. [...]
(N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 20/09/2020)

Ademais, o ingresso dos policiais na residência do apelado está consubstanciado na apreensão de entorpecente em sua posse.

Assim,
rejeito
a preliminar de invasão de domicílio.

Com relação ao pleito condenatório suscitado no recurso ministerial, entendo que deve ser acolhido.

A materialidade do crime encontra-se alicerçada no auto de prisão em flagrante delito (Id. 179842954), termo de exibição e apreensão (Id. 179842958), Laudo Pericial Preliminar nº 200.2.04.2022.013299-01 (Id. 179842972), relatório policial (Id. 179842985), Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.99538-A01 (Id. 179843028), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre o apelado.

Assim dispõe a inicial acusatória:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que na data de 05/12/2022, por volta das 12h03min, na residência situada na Rua Pica-Pau, n. 2222, Bairro Jardim das Paineiras, nesta cidade, o denunciado
WERCULES DE LIMA RAMOS
foi preso em flagrante delito por guardar, manter em depósito e trazer consigo 01 (uma) porção, perfazendo a massa de 0,56 g (cinquenta e seis centigramas), e 02 (duas) porções, pesando 0,12 g (doze centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, a primeira (01 porção), de
MACONHA
, e, as últimas (02 porções), de
PASTA BASE DE COCAÍNA
, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 106556791.

São dos autos que no dia supracitado, após receber delação de que o denunciado, membro da organização criminosa “Comando Vermelho”, estava envolvido em homicídios ocorridos em data de 30/11/2022, nesta cidade, e que o mesmo estava utilizando um veículo Onix, cor branca, placa QBD9348/MT, a Polícia Judiciária Civil se deslocou até a residência de sua genitora, onde avistou o referido carro estacionado.

Colhe-se que, durante monitoramento, os policiais civis visualizaram o denunciado seguindo em direção ao automóvel, ocasião em que o abordaram, sendo que, em revista, apreenderam com ele 01 (um) recipiente contendo as mencionadas porções de pasta base de cocaína, prontas para venda, bem como 01 (um) aparelho celular, marca LG, e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro, e, no interior do veículo Onix, que estava repleto de resquícios de entorpecente, 01 (uma) faca contendo resquícios de pasta base de cocaína.

Diante de fundadas razões, os investigadores de polícia realizaram busca na residência do denunciado, ocasião em que apreenderam uma sacola contendo 01 (uma) balança de precisão, além de embalagens plásticas utilizadas para embalar a droga, e, no quintal, a referida porção de maconha, além de 01 (uma) tesoura contendo resquícios de pasta base de cocaína (Termo de Exibição e Apreensão, ID 106550227).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, optou pelo silêncio.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Numeração Única: 2000854-13.2022.811.0064, Código: 20076936, Número/Ano: -/2022), bem como 03 (três) ações penais, sendo uma pelo crime de tráfico de drogas (Numeração Única: 0000951-57.2016.8.11.0064, Código: 12607507, Número/Ano: -/2016), outra em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (Numeração Única: 1026626-18.2021.8.11.0003, Código: 12860641, Número/Ano: -/2021), e a última na Sétima Vara da Comarca de Cuiabá/MT (Numeração Única: 0005499-55.2020.8.11.0042, Código: 12749534, Número/Ano: -/2020). [...]”
(Id. 179842993)

Tanto na fase inquisitiva como em juízo, o investigador de polícia confirma que, quando da abordagem do apelado, foram localizadas duas porções de cocaína e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), no seu veículo, foi apreendida uma faca contendo resquícios de cocaína e, na residência que acabara de sair, foi localizada uma sacola contendo uma balança de precisão, embalagens plásticas comumente utilizadas no embalo de entorpecente e uma porção de maconha.

A faca e a balança apreendidas possuíam resquícios de cocaína.

Assim, a materialidade e autoria repousam incontestes.

Em juízo, o apelado aduz que estava no interior da residência de sua genitora, quando os policiais entraram no local, de maneira forçada, oportunidade em que foi preso.

Sustenta que o entorpecente já estaria com os policiais, assim como a balança de precisão, sendo que não possuía nenhum desses itens.

Informa que os valores apreendidos pertencem à sua genitora.

No entanto, a versão do apelado encontra-se destoada dos elementos de prova produzidos nos autos.

Denota-se dos autos que investigadores de polícia estariam realizando monitoramento do veículo utilizado pelo apelado, o qual foi localizado em, quando
Wercules
se dirigia a ele, foi abordado, sendo encontrado em sua posse duas porções de cocaína e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e, no veículo, uma faca contendo resquícios de entorpecente.

Já na residência que teria acabado de sair, foi localizada uma porção de maconha, uma balança de precisão e embalagens plásticas comumente usadas para embalar droga.

Com estas razões, vê-se que as alegações defensivas são desprovidas de fundamentos. Em verdade, a defesa se utiliza de argumentos para tentar invalidar a ação policial, simplesmente por sua irresignação quanto à condenação do apelado.

Os depoimentos prestados pelo policial responsável pela prisão em flagrante do apelado são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
”
(THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que o investigador de polícia estaria falsamente imputando o cometimento do delito ao apelado.

Nesta senda, em que pese a tese da defesa, nota-se que a versão apresentada por
Wercules
em juízo encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

De outro norte, o depoimento do policial se mostra harmonioso e verossímil, desvelando a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 pelo recorrido.

Ante a tais elementos (prisão em flagrante na posse de droga e, no mesmo contexto, apreensão de dinheiro em espécie, balança de precisão, embalagens plásticas e faca contendo resquícios de entorpecente), entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo apelado,
sendo desnecessária a visualização de efetiva venda de drogas por parte deste para caracterização do crime
.

Trago à baila entendimento das Cortes Superiores quanto ao tema:

[...] Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente,
ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes.
[...]
(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017) (negritou-se)

[...] A situação fática delineada na sentença de primeiro grau segundo a qual houve
a apreensão de uma balança de precisão, na residência da recorrida, além de expressivo montante em dinheiro (R$ 2.878,00 e R$ 82,00), são elementos concretos que evidenciam seu maior envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes
e, por conseguinte, torna-se inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante de sua dedicação à atividade criminosa. [...]
(AgRg no AREsp 945.076/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017) (negritou-se)

No mesmo sentido:

[...] Para a caracterização do crime de tráfico, não é imprescindível que o agente seja encontrado praticando atos de mercancia, bastando à sua consumação a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que estando bem evidenciada a prática de crime, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente para fins de mercancia, caracterizadoras do crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição. [...]
(N.U 0000774-83.2016.8.11.0035, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Desta forma, existindo provas capazes e suficientes para demonstrar o comércio ilícito de entorpecentes, provejo o recurso ministerial para condenar
Wercules de Lima Ramos
nas penas do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Passo à dosimetria.

Verifica-se dos autos que o recorrido é reincidente, estando submetido ao executivo de pena nº 200054-13.2022.8.11.0064, havendo duas ações penais com trânsito em julgado (autos nº 0004115-14.2019.8.11.0003 e 1018409-49.2022.87.11.0003), conforme se verifica no Id. 179843058.

Na primeira fase, considero como desfavorável a circunstância judicial dos antecedentes criminais, utilizando uma condenação transitada em julgado (autos
0004115-14.2019.8.11.0003
), pelo que utilizo a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a reprimenda, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Assim, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes atenuantes de pena, todavia, verifica-se a presença da agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal (
reincidência
), utilizando a condenação nos autos nº 1018409-49.2022.8.11.0003.

Aplico a fração de 1/6 para majorar a reprimenda e obtenho a pena intermediária de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Deixo de aplicar a causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, em razão do não preenchimento dos requisitos, ante a reincidência do apelado.

Neste sentido:

[...] O afastamento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) foi devidamente fundamentado, em razão da reincidência do réu, diante da vedação legal da aplicação do benefício a réus reincidentes. [...]
(REsp n. 2.040.506/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Torno definitiva a pena de
Wercules
em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

O valor do dia-multa deverá ser calculado sobre a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Determino o regime
fechado
para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“b”
e § 3º do Código Penal, pois, inobstante a pena definitiva ter sido fixada abaixo de 08 (oito) anos, há circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e o apelado é reincidente.

Inviável a substituição ou a suspensão da pena privativa de liberdade, eis que ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais.

Determino o perdimento dos valores e demais objetos apreendidos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as
preliminares
defensivas e
provejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, para condenar
Wercules de Lima Ramos
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025